Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-81.2020.8.11.0106
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000310-81.2020.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIVINA NUNES DE JESUS - ME - CNPJ: 04.932.849/0001-54 (APELADO), DIVINA NUNES DE JESUS - CPF: 002.692.731-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), DIVINA NUNES DE JESUS - CPF: 002.692.731-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– OCORRÊNCIA – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO QUINQUÍDIO ANUAL ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000310-81.2020.8.11.0106

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIVINA NUNES DE JESUS - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários executados (id. 206526166).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 208130667, em suma, que, (...)
não há que falar em prescrição, pois entre a constituição definitiva do crédito em 13/03/2014 e o ajuizamento da ação com o respectivo despacho de citação em 01/02/2017, não transcorreu o prazo prescricional de 05 anos
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática prolatada nestes autos.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 209464667), com condenação ao pagamento de multa pelo caráter protelatório do intento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários executados (id. 206526166).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 208130667, em suma, que, (...)
não há que falar em prescrição, pois entre a constituição definitiva do crédito em 13/03/2014 e o ajuizamento da ação com o respectivo despacho de citação em 01/02/2017, não transcorreu o prazo prescricional de 05 anos
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática prolatada nestes autos.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 209464667), com condenação ao pagamento de multa pelo caráter protelatório do intento recursal.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não os assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, Estado de Mato Grosso visa o recebimento de R$ 31.792,16 (trinta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), a título do não recolhimento de obrigação tributária secundária.

Observa-se que, o título executivo promove a cobrança de diversos créditos, estes lançados, em verdade, em
2009
, sendo que todos foram constituídos definitivamente em
29-7-2010
ou
17-8-2010
(id. 102281105 – fl. 7).

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

Assim, verifica-se que, a prescrição tem início nas respectivas datas, e o feito foi promovido em
12-9-2016
(id. 102281105 – fl. 6), logo, é certo que todos os créditos estão, de fato, prescritos.

Neste sentido, reitera-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que não resta alternativa, se não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que se encontra disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Portanto, em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento esposado na decisão de minha lavra, mantendo incólume a sentença objurgada no mesmo sentido.

Por fim, ressalto que não vislumbro o caráter protelatório do intento recursal, sem o qual não se pode imputar as penalidades da litigância de má-fé, cuja aferição deve se dar de forma objetiva.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024